Tribunal: TJDFT
Processo: 0728816-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0728816-78.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: ADVOCACIA FERNANDES ANDRADE S/S - EPP EMBARGADO: REAL CRED COBRANCAS LTDA - ME, REAL CREDITO FACIL LTDA - EPP D E S P A CH O Tendo em vista que a douta Curadoria Especial deu ciência sobre a decisão que não conheceu do recurso, esclareça se não apresentará contrarrazões aos Embargos de Declaração (ID 25547959), a fim de evitar qualquer alegação de nulidade. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator